Tribunal: TJBA
Processo: 0301353-22.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301353-22.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MANUEL ROBERVAL RESENDE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Itabuna contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, não conheceu da apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, ajuizada em 2012, pelo valor de R$ 1.880,42, por ausência de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por contrariar precedente vinculante do STF em sede de repercussão geral, merece ser mantida pelo colegiado; e (ii) saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor — inferior a R$ 10.000,00, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis por mais de um ano — está em conformidade com o Tema 1184 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O agravo interno é o instrumento processual adequado para impugnar decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, cabendo ao colegiado confirmar ou reformar a decisão recorrida. 4. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), em regime de repercussão geral, fixou tese vinculante no sentido de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. O CNJ, em harmonia com o Tema 1184, editou a Resolução nº 547/2024, determinando a extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. 6. O STF, no julgamento do ARE 1.553.607 (Tema 1428), confirmou a competência do CNJ para editar normas sobre extinção de execuções fiscais de baixo valor, afastando a alegação de usurpação da competência tributária dos entes federativos. 7. Os fatos dos autos — execução ajuizada em 2012, com valor de R$ 1.880,42, sem citação e sem localização de bens penhoráveis após mais de uma década — enquadram-se perfeitamente na hipótese do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, evidenciando a ausência de interesse processual e a ineficiência da via judicial para o caso concreto. 8. O argumento de que a Resolução não pode ser aplicada automaticamente não prospera, pois a jurisprudência pacífica do TJBA reconhece a plena incidência do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 para execuções fiscais de baixo valor nessas condições. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, preservando a sentença de extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor — inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento — por ausência de interesse de agir, quando não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, em conformidade com o Tema 1184 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A decisão monocrática que nega seguimento à apelação, por contrariar precedente vinculante do STF fixado em julgamento de repercussão geral, é passível de manutenção pelo colegiado no julgamento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 485, VI, 932, IV, "b", e 1.021; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§1º e 2º; CTN, art. 174; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0301353-22.2012.8.05.0113; Agravante: Município de Itabuna; Agravado: Manuel Roberval Resende: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, preservando a sentença de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento, sem condenação em honorários advocatícios. Salvador/BA, 11 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator